Tribunal: TJSP
Processo: 2254143-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA JUNTADA DO EXAME CRIMINOLÓGICO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254143-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEX
SANDRO SOUZA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 15097
2
Habeas Corpus no 2254143-23.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Alex Sandro Souza da Costa
Impetrante: Vitor José Tozzi Cavina
Impetrado: MMo Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba
Voto no 15097
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE DEMORA NA
JUNTADA DO EXAME CRIMINOLÓGICO E NA
APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE
REGIME PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Vitor José Tozzi Cavina, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Alex Sandro Souza da Costa, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que preencheu os requisitos para a
progressão ao regime semiaberto em 03.11.2019, todavia, após o
transcurso do prazo fixado pelo Magistrado para a realização do exame
criminológico, em decisão proferida há 03 meses, sem que houvesse a
juntada do aludido exame aos autos, foram reiteradas, duas vezes, a
determinação de remessa do exame, o qual ainda não foi remetido, em
excesso de prazo.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
o Paciente possa aguardar o julgamento do mérito deste writ em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 15097
3
menos gravoso, e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre,
determinando-se a análise do pedido de progressão ao regime
semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico
(fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 39/40).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 49), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 52/57).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 27.10.2020, que o
Paciente cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, na
Penitenciária II de Mirandópolis, por crimes de roubos majorados e
latrocínio tentado, com previsão de término de cumprimento de pena em
30.07.2028. Consta que pende de apreciação o pedido de progressão ao
regime semiaberto, formulado no processo de execução no 1006744-
97.2020.8.260032, aguardando-se a vinda de avaliação preconizada pela
Resolução SAP 88, de 28.04.2010, solicitada em 05.06.2020 e reiterada
em 23.10.2020, para melhor avaliação do requisito subjetivo, tendo em
vista a natureza dos delitos praticados com violência e grave ameaça, a
longa pena a cumprir e a prática de algumas faltas de natureza grave no
transcurso do cumprimento da pena (fls. 49).
De fato, em consulta excepcional aos autos
digitais do processo original, verifico que o Juízo vem adotando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 15097
4
providências necessárias para a realização do exame criminológico,
tendo, inclusive, em 16.11.2020, determinado a expedição de ofício à
Unidade Prisional para esse fim, concedendo o prazo de 30 dias, o qual,
portanto, deverá ser aguardado.
Sendo assim, não pode ser apontado como
autoridade coatora, na medida em que não submeteu o Paciente a
constrangimento ilegal; ao contrário, esmerou-se em fazer cumprir sua
determinação.
De qualquer forma, não se pode deixar de
consignar que a realização de exame criminológico foi determinada de
forma fundamentada pela autoridade apontada como coatora (fls. 30).
Cumpre ressaltar que a alteração legislativa
promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração de
exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como condição à
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, a teor do que
dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254143-23.2020.8.26.0000 -Voto no 15097
5
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim, não se cogita da ocorrência de evidente
constrangimento ilegal quando o Magistrado opta pela realização do
exame criminológico, sendo certo que não se presta o Habeas Corpus à
análise profunda do mérito a fim de possibilitar a verificação da efetiva
necessidade do exame criminológico requisitado.
No mais, o novo prazo de 30 dias fixado pelo I.
Magistrado ainda não transcorreu. Deve ser considerado, ainda, que,
com a flexibilização do isolamento social, o exame não dever tardar a
ser realizado. Desse modo, neste momento, razoável aguardar a
realização do exame criminológico solicitado pelo Juízo a quo antes da
concessão da progressão de regime.
Dessa forma, não se pode cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator